Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-13.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVÓS PATERNOS E NETO SOB GUARDA DA MAE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RECURSAL ABARCADA NO ATO JUDICIAL RECORRIDO. AUSENCIA DE UTILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Um dos pressupostos objetivos do recurso é a presença de interesse recursal por aquele que decide insurgir-se contra o ato judicial. É dizer, a configuração do interesse recursal pressupõe a presença do binômio sucumbência e perspectiva de maior vantagem com o manejo do recurso. Só quem perde (algo ou tudo) tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica (cf. STJ. EAREsp 227.767/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/06/2020). Doutrina sobre a matéria.

2. No caso vertente, o presente recurso não tem a menor aptidão de melhorar a situação jurídica delimitada na sentença. Ainda que os avós decidam fazer visitas rotineiras ao menor na residência materna ou mesmo proponham sair com eles (direito conferido no ato recorrido), a sentença já garante ao infante o poder exclusivo (e soberano) de anuir ou não com essas visitas ou mesmo com essas saídas, tornando, pois, inútil e desnecessária a presente insurgência recursal, já que, virtualmente, o seu provimento não traria qualquer alteração à situação fática em que já se encontra a recorrente.
3. Recurso de apelação não conhecido.